Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SEGURO. PROVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA. PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS A DATA CONTRATUAL DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Assim, observada a pertinência subjetiva da parte, não prospera a assertiva de ilegitimidade passiva.
2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados.
3. Consoante o art. 6°, inciso III, do CDC, é direito básico assegurado ao consumidor receber informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços contratados ou adquiridos.
3.1. Ainda que tenha desistido de sua participação no grupo de consórcio, nos termos do contrato firmado entre as partes, a data de encerramento do grupo foi estabelecida como marco temporal para restituição ao apelado dos valores pagos. Assim, ausente comunicação acerca da realização de assembleia geral extraordinária e não informado a respeito da dilação do prazo de encerramento do grupo, não é possível sujeitar o apelado à prorrogação que estabeleceu novo prazo para finalização do consórcio.
4. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2o, da Lei no 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo consortil à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal quando não comprovado prejuízos efetivos ao grupo.
5. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, orienta no sentido de que as disposições do REsp 1.119.300/RS alcançam também os contratos celebrados na vigência da Lei no 11.795/2008, determinando o prazo de trinta dias para a devolução dos valores vertidos após o encerramento do grupo.
7. Os juros de mora serão devidos a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído.
8. Nos termos da Súmula n. 538 do STJ, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.
9. O conjunto probatório evidencia a sucessão na administração do grupo consorcial, mediante deliberação em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/2/2020, no sentido de estabelecer a ré Disbrave como nova administradora do grupo 210.
10. Apelações das rés conhecidas e parcialmente providas.